Tribunal: TJDFT
Processo: 0700840-16.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700840-16.2018.8.07.0018 RECORRENTE: RICARDO FERREIRA DE SOUSA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ANULAÇÃO ATO ADMINISTRATIVO. REMOÇÃO. DOENÇA LABORATIVA. INDENIZAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. ASSÉDIO MORAL. AMBIENTE DE TRABALHO. DANO MORAL. CONJUNTO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA. 1. A remoção de ofício é ato discricionário da Administração Pública, atribuindo-se nova lotação ao servidor, considerando-se a necessidade do serviço e a melhor distribuição dos recursos humanos para a eficiente prestação da atividade administrativa, estando respaldada no interesse público. 2. A configuração do dano moral exige a conduta estatal, o dano e o nexo de causalidade entre ambos. 3. Ausente arcabouço probatório suficiente para demonstrar os fatos constitutivos do alegado direito, nos termos do inciso I do artigo 373 do CPC, a improcedência do pedido é medida que se impõe. 4. Recurso não provido. O recorrente aponta violação aos artigos 41, §3o e 192, inciso II, ambos da Lei Complementar no 840/2011 do DF e 8o do CPC, sustentando ser ilegal a motivação da remoção de ofício para local distante de sua residência, asseverando que houve assédio moral por parte de sua chefia. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso extraordinário não merece ser admitido quanto à apontada contrariedade aos artigos, §3o e 192, inciso II, ambos da Lei Complementar no 840/2011 do DF e 8o do CPC. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, concluiu que “Na espécie, não há nos autos arcabouço probatório suficiente para demonstrar os fatos alegados na inicial e, desse modo, verificar a presença da conduta supostamente ilícita da chefia imediata, o dano daí decorrente e o nexo causal entre ambos” (ID Num. 15125467 - Pág. 3). Assim, rever a decisão colegiada nesse aspecto é providência que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017